Tribunal: TCU
Processo: 030.215/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações e recomendações constantes de acórdão referente à auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar as áreas de planejamento e orçamento da empresa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 1400/2016-TCU-Plenário , relator Ministro José Mucio, proferido nos autos do TC Processo 017.231/2015-9 (auditoria operacional na AmE), por meio do qual o Colegiado assentou determinações e recomendações à então Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (AmE), atual Amazonas Energia S.A; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dispensar, com fundamento no art. 17, § 3o, alínea "b", da Resolução-TCU 315/2020, o monitoramento das recomendações direcionadas à Amazonas Energia S.A. por meio do Acórdão 1400/2016-TCU-Plenário (rel. Min. José Múcio Monteiro), considerando a privatização da empresa concluída em 10/4/2019 e a consequente falta de interesse público no monitoramento dessas recomendações; 9.2. dar ciência deste Acórdão às empresas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) e Amazonas Energia S.A. , destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. encerrar o presente processo e apensá-lo em definitivo ao TC Processo 017.231/2015-9 , com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal.